Tribunal: STF
Processo: Rcl 48679
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luciano Nascimento da Silva para garantir a observância ao enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo de Direito da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP.
    A defesa técnica afirma o seguinte:
    “O Requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 mês, em regime inicial semiaberto.
    A progressão de regime do acusado é de 20% (reincidência em crime sem grave ameaça).
    Nesta temática, a pena de 2 anos e oito meses e 20 dias (32 meses e 20 dias), detraído o período preso, resta o tempo de 26 meses (dois anos e 2 meses), que em matéria de execução já está cumprido os 20% da progressão.
    Em sede de aritmética, os 20% correspondem a fração (20% é igual a 20/100, que é igual a 1/5) de 1/5 então 20% (1/5) de 32 meses e 20 dias é 6 meses 16 dias. Logo, o regime aberto é o que de direito se sustenta ao réu” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que
    “[...] a sentença restou omissa na aplicação da detração penal, […] sendo o legal o regime aberto.
    Ocorre que o requerente se encontra preso ainda no CDP de Santo André (repartição de regime de detença provisória, ou na ausência de penitenciaria de regime fechado), sendo que sua pena é de regime semiaberto, onde deveria estar em local diversos do CDP de Santo André.
    Não apenas isso, não há nos autos atacados nem cálculo de pena do requerente
    Ou seja, se mantém o requerente dentro de um regime mais gravoso (regime fechado), sem determinação de transferência, sem base legal para progressão de regime” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] uma vez que presentes os elementos autorizadores, pugna-se pelo deferimento de medida liminar, para que seja o apenado mantido em regime adequado (semiaberto) ou menos gravoso (domiciliar), não podendo voltar ao [sic] a cumprir sua reprimenda em regime fechado, ainda que mantidos os benefícios de trabalho externo e saída temporária.
    [...]
    Ante o exposto, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para a expedição do alvará de soltura, em favor do reclamante.
    Após as informações da autoridade reclamada e do Representante do Ministério Público, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, para que se determine que aguarde a decisão do pedido de progressão de regime aberto, por falta de vaga no estabelecimento prisional compatível com a sua situação processual” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento.
    Transcrevo, por oportuno, o teor do ato ora reclamado:
    “Vistos.
    Reitere-se a solicitação de remessa dos autos da execução física 1195.194 à VEC de Suzano-SP, solicitando-se urgência, visto tratar-se de sentenciado preso.
    Fls: 38: ciência à Defesa que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade depende do envio das demais execuções, sendo ainda, caso de soma de penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais” (pág. 41 do documento eletrônico 3; grifado no original).
    Não há nesse ato nenhuma violação da Súmula Vinculante 56, uma vez que a autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa de autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas.
    Efetivamente, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 56 da Súmula Vinculante, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator